Tribunal: STF
Processo: ARE 1350655
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Nessa mesma linha: ARE 695.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    2. Agravo a que se nega provimento.